Tribunal: TJSP
Processo: 0010579-28.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade - Inexistência de vício que autorize o provimento do recurso - Embargante que não observou se tratar de readequação de julgado que manteve decisão anterior, na qual foram fixados os juros de mora - Embargos de Declaração rejeitados.